Tribunal: TJDFT
Processo: 0084158-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Processo : 0084158-04.2009.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença (id. 4993141) que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários oriundos da implementação de planos econômicos. A condenação refere-se às “quantias equivalentes às diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual correto, referente aos meses de fevereiro foi de 21,87%, março de 1990 (84,32%); abril de 1990 (44,80%) e maio de 1990 (7,87%), janeiro de 1991 (19,91%), fevereiro de 1991 (21,87%); e março de 1991 (11,79%), referente às contas poupanças do autor junto ao Banco requerido”. O réu (Banco do Brasil) interpôs apelação (id. 4993143), após retirada de pauta de julgamento, o processo foi suspenso pelos prazos consignados pelo Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, vinculado ao Tema 285 da RG (ids. 6208943, 8250164 e 15630245). Intimado o autor-apelado sobre a tese fixada pelo STF no julgamento do aludido RE (id. 75837780), pediu intimação do réu-apelante para manifestação e apresentação de possível proposta de acordo (id 76147651). O banco apelante comunica que “não foi localizado o extrato referente ao período solicitado, motivo pelo qual, até o presente momento, não há proposta a ser apresentada” (id. 76837066). Nova manifestação do autor-apelado pedindo que “o Banco seja intimado a apresentar os extratos solicitados, garantindo assim o regular prosseguimento do feito e a adequada instrução processual, como a apresentação de proposta de acordo para resolução o da lide” (id. 76988650). Decido. Nada há a prover sobre o pedido de juntada de extratos, porque isso não constitui o objeto recursal. Por outro lado, em observância ao princípio da conciliação e considerando que a justificativa apresentada pelo réu (id. 76837066) não obsta a autocomposição, oportunizo às partes a formulação de proposta de acordo para fins de homologação judicial e consequente extinção do feito. Paralelamente, caso não se concretize transação, o autor-apelado deverá informar se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações traçadas pela Suprema Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários no 631.363/SP (Plano Collor I - Tema 284) e no 632.212/SP (Plano Collor II - Tema 285), ciente de que, caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Diversamente, na hipótese de o autor manifestar desinteresse na adesão ao acordo, os autos prosseguirão para julgamento, com aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Cumpre registrar que a adesão ao acordo coletivo não depende de intervenção judicial e, ao que consta, a plataforma para adesão continua ativa e pode ser acessada no seguinte endereço: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Venha manifestação no prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator